Tribunal: TJSP
Processo: 1050870-84.2022.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-06-29

Ementa:
APELAÇÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. TELEFONIA. Ação declaratória de inexigibilidade do débito c.c. indenização por danos morais. Cobrança de dívida por meio da plataforma digital "Serasa Limpa Nome". Sentença de parcial procedência, rejeitado o pedido indenizatório por danos morais. Apelo das partes. Rejeição da preliminar de falta de interesse de agir arguida pela ré. Mérito. Débito declarado

Ementa:
APELAÇÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. TELEFONIA. Ação declaratória de inexigibilidade do débito c.c. indenização por danos morais. Cobrança de dívida por meio da plataforma digital "Serasa Limpa Nome". Sentença de parcial procedência, rejeitado o pedido indenizatório por danos morais. Apelo das partes. Rejeição da preliminar de falta de interesse de agir arguida pela ré. Mérito. Débito declarado inexigível em razão da falta de comprovação de existência de relação jurídica entre as partes. Fato não impugnado em grau recursal. Prescrição. Matéria de ordem pública cognoscível em qualquer grau de jurisdição, inclusive ex officio. Aplicabilidade das disposições contidas nos §§ 1o e 2o, art. 1013 do CPC. Prescrito o direito da pretensão de cobrança judicial por inércia da credora, não é possível, agora, cobrar extrajudicialmente a devedora. Ato contínuo, não o pode o credor se valer de meios indutivos e coercitivos para cobrar a dívida prescrita na esfera administrativa. Prescrição que não atinge o direito natural ao crédito. Contudo, impede a adoção de posturas de cobranças coercitivas ou indutivas dos devedores a erro. Aplicação ao caso em exame do Enunciado no 11 aprovado pela Turma Especial da Subseção II de Direito Privado deste TJ/SP. Débito declarado prescrito e inexigível. Dever da ré de excluir o nome da autora das plataformas digitais de negociação e arcar com o pagamento da verba honorária de sucumbência. Desnecessidade de expedição de ofício ao NUMOPEDE. Ausência de indícios de exercício de advocacia predatória. Direito postulado neste processo que está respaldado na ausência de contratação dos serviços de telefonia e em tese firmada no âmbito deste TJ/SP em incidente de resolução de demandas repetitivas (IRDR). Danos morais. Não caracterização. Mera cobrança indevida que não implica dano moral indenizável. "Serasa Limpa Nome" que não se constitui de cadastro público negativo de dados acessível a terceiros, mas de mera plataforma da Internet que interliga credores e devedores, auxiliando a negociação de dívidas pendentes. Ausência de restrição nos órgãos de proteção ao crédito em razão do débito aqui discutido. Ocorrência de mero aborrecimento, transtorno ou percalço do cotidiano, sem concretização de abalo psicológico apto a ensejar o dever de indenizar. Enunciado no 11 deste TJ/SP que também é aplicável ao caso para rejeitar a pretensão indenizatória por danos morais. Ademais, não há prova de que o score positivo da consumidora está sendo prejudicado exclusivamente em razão do débito discutido neste processo. Impossibilidade de fixação dos honorários do patrono da demandante em 20% sobre o valor da causa. Pedido indenizatório rejeitado. Sentença mantida. RECURSOS NÃO PROVIDOS.